Tribunal: TJPA
Processo: 0810020-45.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810020-45.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL PLANTONISTA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ RONALDO PEREIRA DE SOUZA
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de fundamentação concreta da segregação cautelar, da inexistência de justa causa para a persecução penal e da ilegalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da busca domiciliar pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
; e (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegada violação de domicílio demanda aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da dinâmica da atuação policial, da perseguição ao corréu e da validade do consentimento para ingresso no imóvel, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

O
habeas corpus
não constitui via adequada para exame aprofundado de controvérsias probatórias quando a ilegalidade não se revela manifesta de plano.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de mais de 310 gramas de entorpecentes variados, dentre oxi, cocaína e maconha, além de aparelhos celulares e anotações relacionadas à mercancia ilícita.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram risco à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.

A existência de outra ação penal em curso pela prática de crime da mesma natureza evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e da periculosidade evidenciada pela prática reiterada do tráfico de drogas.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A análise da alegada nulidade de busca domiciliar exige revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
quando a ilegalidade não é manifesta de plano.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de ação penal em curso pela prática de crime da mesma natureza evidencia risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPPB, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, HC nº 0003730-61.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 11.03.2024; STJ, RHC nº 204104/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 962331/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES, advogada, em favor de
JOSÉ RONALDO PEREIRA DE SOUZA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA, nos autos do processo nº 0802559-02.2026.8.14.0039, instaurado para apuração da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme consta na impetração (ID. 35664754), o paciente foi preso em flagrante no dia 18/04/2026, sob a imputação da prática do delito de tráfico de drogas, tendo sua custódia posteriormente convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a segregação cautelar foi decretada mediante fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos aptos a justificar a medida extrema. Aduz, ainda, ausência de justa causa para a persecução penal, sustentando que os elementos probatórios que embasam a imputação seriam frágeis e questionáveis.

A impetrante sustentou (ID.35619916), igualmente, a ilegalidade do ingresso policial no domicílio do paciente, afirmando que a diligência foi realizada sem mandado judicial e sem comprovação idônea de consentimento válido do morador, em afronta ao
art. 5º, XI, da Constituição Federal

de 1988
. Argumentou que a atuação policial teve início a partir de mera “atitude suspeita” atribuída ao corréu, inexistindo investigação prévia, denúncia corroborada, monitoramento do imóvel ou qualquer elemento objetivo indicativo da ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Afirmou que o alegado consentimento verbal não foi formalizado, documentado ou registrado por qualquer meio idôneo, sustentando, por conseguinte, a ilicitude das provas obtidas e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (ID.35623692), sob o fundamento de que não se evidenciava, naquele momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da tutela de urgência, destacando-se, inclusive, a ausência de juntada do decreto prisional e da decisão proferida em audiência de custódia, reputando-se não formada a convicção necessária para o deferimento da medida excepcional. Determinou-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS informou que (ID.35664754), em 18/04/2026, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o corréu WESLEY CAMPOS CORDOVIL em atitude suspeita, ocasião em que este teria empreendido fuga para o interior de uma residência pertencente ao paciente. Relatou que, no interior do imóvel, foram apreendidos mais de 310 gramas de substâncias entorpecentes, dentre oxi, cocaína e maconha, além de um caderno contendo anotações relativas à mercancia ilícita e aparelhos celulares. Informou, ainda, que a prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia realizada em 19/04/2026, ocasião em que a custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como do risco de reiteração delitiva, diante da existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente pela prática de crime da mesma natureza.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36044769), manifestou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a alegação de violação de domicílio demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Sustentou, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, os indícios de mercancia ilícita e o risco concreto de reiteração delitiva, reputando idônea a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da impetrante e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir a análise da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

Todavia, conforme será adiante delineado, a insurgência relacionada à alegada ilicitude da busca domiciliar não comporta conhecimento nesta via mandamental, por demandar aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a natureza célere e sumária do
habeas corpus
.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o reconhecimento de alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em desfavor de
JOSÉ RONALDO PEREIRA DE SOUZA
, já qualificado nos autos do processo nº 0802559-02.2026.8.14.0039, instaurado para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a custódia cautelar foi decretada mediante fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos aptos a justificar a medida extrema. Aduz, ainda, ausência de justa causa para a persecução penal, bem como ilegalidade do ingresso policial no domicílio do paciente, sustentando que a diligência teria ocorrido sem mandado judicial e sem comprovação válida de consentimento do morador, circunstância que contaminaria toda a cadeia probatória produzida.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar: (i) se a alegada nulidade da busca domiciliar pode ser apreciada na estreita via do habeas corpus; e (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, no que se refere à alegada violação de domicílio, verifica-se que a pretensão defensiva demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos originários, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

A controvérsia estabelecida nos autos envolve justamente a dinâmica da atuação policial, a ocorrência de perseguição imediata ao corréu, a forma de ingresso no imóvel e a validade do alegado consentimento para realização da busca domiciliar, circunstâncias que exigem exame aprofundado de depoimentos, confrontação de versões e valoração probatória submetida ao contraditório judicial.

Segundo consta dos elementos informativos coligidos ao auto de prisão em flagrante, a diligência policial teria sido iniciada após visualização de indivíduo em atitude suspeita, sobrevindo posterior ingresso em imóvel atribuído ao paciente, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, aparelhos celulares e anotações relacionadas à suposta mercancia ilícita.

Nesse contexto, a desconstituição da narrativa apresentada pelos agentes públicos demandaria ampla dilação probatória, com aprofundado

exame da dinâmica fática da diligência policial, incompatível com os limites cognitivos do
writ
constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de controvérsias fáticas ou probatórias, especialmente quando a ilegalidade alegada não se revela manifesta de plano.

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, LEI 11.343/2006 DE 23.08.2006). PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE DESCABIDA. COGNOSCIBILIDADE LIMITADA DA PRESENTE VIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RÉU REINCIDENTE NA PRÁTICA DO MESMO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, exige-se a fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de algum ilícito, a fim de indicar a urgência da medida. Assim, a justa causa deve estar calcada em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, avaliada de maneira objetiva
.
2. A via estreita do ‘habeas corpus’ comporta cognoscibilidade limitada, de modo que questões que demandem denso revolvimento probatório não são cabíveis de análise
. 3. No crime de tráfico de drogas, a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva, mormente quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, autorizam a manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública, já que tais circunstâncias denotam a periculosidade do agente. 4. Mesmo o réu ostentando condições pessoais favoráveis, a imprescindibilidade da sua permanência no cárcere se sobrepõe ao seu direito de liberdade 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
(
TJ-PR 0003730-61.2024.8.16.0000 Cianorte, Relator: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2024
) (G.N.).”

Do mesmo modo, não se conhece da tese de que a droga era destinada ao consumo pessoal do coacto e do pleito de desclassificação do delito de tráfico para uso próprio, por se tratar de matérias que dependem de reexame fático-probatório, sendo imprópria sua análise em sede de
habeas corpus
.

Superada essa questão, passa-se ao exame da legalidade da prisão preventiva.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, verifica-se que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Foram apreendidos no interior da residência do paciente expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, consistentes em oxi, cocaína e maconha, totalizando mais de 310 gramas de drogas, além de caderno contendo anotações relativas à comercialização ilícita e aparelhos celulares.

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para justificar a segregação preventiva, especialmente para resguardo da paz social e contenção do risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que revelam, em tese, dedicação à atividade criminosa e maior periculosidade concreta do agente.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que manteve a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, devido à apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de indícios de um esquema organizado de comercialização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas.
4. A decisão destacou a organização do esquema de tráfico, indicando a periculosidade do acusado e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 5. A jurisprudência do STJ sustenta que condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando há fundamentação adequada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 204104 RS 2024/0341329-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024
) (G.N.).”

Além disso, consta dos autos que o paciente responde a outra ação penal pela prática de crime da mesma natureza, circunstância apta a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e reforçar a necessidade da prisão processual para contenção da reiteração criminosa e preservação da regularidade social.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, com o agravante, foram apreendidos 6 kg de maconha.
3. Existência de ação penal em curso, também pelo crime de tráfico de drogas, que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 962331 RS 2024/0440548-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025
) (G.N.).”

No tocante à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não merece prosperar a insurgência defensiva.

As circunstâncias concretas do caso, especialmente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, os indícios de mercancia ilícita e a existência de ação penal anterior pela prática do mesmo delito, evidenciam a insuficiência das medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
para resguardar a ordem pública.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita ou eventual primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023
) (G.N.).”

A segregação preventiva, portanto, revela-se necessária, adequada e proporcional às circunstâncias concretas delineadas nos autos, não se evidenciando flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte por meio do remédio constitucional do
habeas corpus
.

Diante do contexto fático-jurídico delineado nos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão impugnada e a segregação cautelar do paciente
JOSÉ RONALDO PEREIRA DE SOUZA
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026